Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. ABDÔMEN E MAMAS. CIRURGIAS PLÁSTICAS. TEMA REPETITIVO 1069. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. MICOSES DE REPETIÇÃO E DANOS PSICOLÓGICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado para reformada decisão monocrática proferida. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Em relação ao agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre.
2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não consta a necessidade de o procedimento ser realizado com urgência.
3. Consultando os autos originais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Lado outro, a Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
4. Existindo provas no processo de que a ausência da realização dos procedimentos postulados traz danos à saúde física e mental da parte agravante da o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.